Tribunal: TCU
Processo: 021.386/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituída por Josué Alves Macedo, em favor de Maria do Carmo Silva Macedo, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Maria do Carmo Silva Macedo, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Maria do Carmo Silva Macedo (Sistema e-Pessoal n. 124151/2019, peça 3), autorizando, em caráter excepcional, seu registro, tendo em vista que a parcela impugnada (inclusão, na base de cálculo da pensão, de rubrica complementar referente à Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, para integralizar o valor da vantagem, em desacordo com o art. 149 da Lei 11.355/2006) está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. determinar ao ente responsável pela concessão que, no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.